Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO - CPF: 571.551.941-15 (AGRAVANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO – CONTA GARANTIDA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA -

CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO.

Se a
decisão
proferida pelo julgador monocrático abriga
fundamentação
mínima exigida pela lei, indicando, ainda que
suscintamente
, com clareza as razões, motivos e fundamentos, não há que se falar em ausência
de motivação do pronunciamento judicial.

A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor.

A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe.

O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020